Tribunal: TJSP
Processo: 2187987-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Comprovação de que o imóvel serve de moradia ao executado, por meio de constatação do oficial de justiça. Ainda que o devedor seja proprietário de outros imóveis, aquele de sua residência será considerado bem de família, nos termos da lei. Precedentes do C. STJ. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Comprovação de que o imóvel serve de moradia ao executado, por meio de constatação do oficial de justiça. Ainda que o devedor seja proprietário de outros imóveis, aquele de sua residência será considerado bem de família, nos termos da lei. Precedentes do C. STJ. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade desse bem reconhecida. Possibilidade de a constrição recair sobre outros imóveis de propriedade do devedor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187987-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA MOURA OLIVATTI BEJO, são agravados UNIDADE ODONTOLOGICA
NOVA JERUSALEM LTDA e EDVALDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187987-87.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15821
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187987-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANGELA MOURA OLIVATTI BEJO
AGRAVADOS: UNIDADE ODONTOLÓGICA NOVA JERUSALÉM LTDA. E
EDIVALDO DE CARVALHO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL Paulista
JUIZ: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE
FAMÍLIA. Comprovação de que o imóvel serve de moradia
ao executado, por meio de constatação do oficial de justiça.
Ainda que o devedor seja proprietário de outros imóveis,
aquele de sua residência será considerado bem de família,
nos termos da lei. Precedentes do C. STJ. Bem de família
caracterizado. Impenhorabilidade desse bem reconhecida.
Possibilidade de a constrição recair sobre outros imóveis de
propriedade do devedor. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 143/145, que acolheu impugnação à penhora e reconheceu como
bem de família o imóvel penhorado.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a agravada
possui outros imóveis, de modo que o bem penhorado não se constitui em bem de
família. Pretende a manutenção da penhora do imóvel registrado no 12o CRI de
São Paulo sob a matrícula no 166.536. Busca a reforma do decisum.
Foi indeferido o efeito suspensivo, com a advertência de que o
imóvel, objeto da controvérsia, não poderá ser alienado até o julgamento do
recurso (fls. 132).
Recurso
regularmente
processado,
sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187987-87.2019.8.26.0000 -
3
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de cumprimento de sentença. A agravante persegue a
satisfação de crédito decorrente de condenação dos agravados em ação de
indenização por danos morais e materiais (processo no
0107435-43.2008.8.26.0005, sentença e acórdão copiados a fls. 54/62 e 63/72).
A controvérsia, neste feito, se constitui em definir se é bem de
família o imóvel registrado no 12o CRI de São Paulo sob a matrícula no 166.536, a
saber, apartamento 101, bloco A, do Condomínio Residencial Itamarati, localizado
na Rua Guiraró, no 242, Vila Curuçá, São Paulo SP, CEP 08030-430.
Não há nestes autos cópia da matrícula do bem em litígio.
Segundo informações, o imóvel foi adquirido pelo agravado EDIVALDO e sua
esposa por meio de compromisso de compra e venda celebrado com o proprietário
tabular (fls. 115/122). Não há notícia de que o contrato preliminar já tenha dado azo
à celebração do contrato definitivo.
Por isso, nos autos físicos de origem, houve a penhora de 50%
dos direitos do agravado EDIVALDO DE CARVALHO sobre o imóvel referido
(termo de penhora copiado a fls. 77).
Expedido o mandado de constatação (cópia a fls. 136/137), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187987-87.2019.8.26.0000 -
4
oficial de justiça certificou em 28/09/2018 que o agravado EDIVALDO reside no
imóvel em questão, embora não o tenha encontrado pessoalmente (cópia a fls.
138).
Ato seguinte, o I. julgador monocrático acolheu a impugnação à
penhora e determinou o cancelamento da constrição havida sobre o imóvel (cópia a
fls. 143/145). Contra esta r. decisão se insurge a agravante.
Segundo disciplina o atual Código de Processo Civil, a
impugnação à penhora pode ter por substrato duas defesas, quais sejam, a
impenhorabilidade dos ativos e o excesso de execução.
No presente caso, os agravados alegam que o imóvel sobre o
qual recaiu a penhora se constitui em bem de família, pois é o local de residência
do agravado EDIVALDO.
O instituto jurídico do bem de família, tratado pela Lei no 8.009/90,
foi criado como forma de preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III,
CF), tendo por escopo evitar que o devedor venha a perder sua moradia em virtude
de seus débitos inadimplidos. Nos termos do art. 1° da referida lei:
Art. 1° O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei.
E o artigo 5o complementa:
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente.
Das provas constantes dos autos, extrai-se que, de fato, o imóvel
acima mencionado é aquele onde reside o devedor e, portanto, bem de família.
O oficial de justiça, que goza de fé pública, diligenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187987-87.2019.8.26.0000 -
5
pessoalmente ao endereço do imóvel e constatou que o agravado EDIVALDO
reside no local (fls. 138).
Vale lembrar que não é requisito imprescindível à caracterização
do instituto que o executado não seja proprietário de outros imóveis, embora tal
circunstância reforce a sua constituição.
A esse respeito, inclusive, o art. 5o, parágrafo único, da Lei
8.009/90 dispõe que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de
vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de
menor valor.
Nesse sentido, já se manifestou a C. Corte da Cidadania:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS.
1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO
DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a
constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se
equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora
ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer
fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é
necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor
seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei
8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016) (g.n.)
Destarte, caracterizado o bem de família e ausente impeditivo de
sua oponibilidade (art. 3o, incisos I a VII, e art. 4o da Lei no 8.009/90), o imóvel
registrado no 12o CRI de São Paulo sob a matrícula no 166.536 é impenhorável.
Observo que havendo outros imóveis de propriedade dos
agravados, a penhora poderá recair sobre um destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187987-87.2019.8.26.0000 -
6
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora